Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701875-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO MARCOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JULIO MARCOS DA SILVA contra decisão de deferimento parcial de tutela antecipatória nos autos 0751807-32.2022.8.07.0016 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de aparelho BPAP modo S/T, com volume garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak, sob máscara “oronasal” L com umidificador aquecido. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recebo a Inicial. Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JULIO MARCOS DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte Autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar Insuficiência respiratória crônica com apneia do sono. Para melhora de seu quadro clínico, necessita do aparelho denominado BPAP, sem previsão de entrega pela rede pública de saúde. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito e o perigo de dano são extraídos do relatório médico acostado aos autos, no qual é indicada a necessidade urgente da aquisição do aparelho BPAP pleiteado. Consigne-se, ainda, que referido documento fora expedido por médico da própria rede pública de saúde; consta dos autos, além disso, que a paciente encontra-se inserida na lista espera pelo aparelho onde ocupa a 27a posição. Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência do e. TJDFT. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Como se não bastasse, de acordo com o Enunciado n. 92 do Conselho Nacional de Justiça, os pedidos de tutela de urgência nas ações que envolvem saúde devem levar em consideração não só a indicação do caráter urgente do pleito, mas também o conjunto da condição clínica e as repercussões negativas ao longo do tempo diante da espera imposta à parte autora. No entanto, não há elementos que atestem a gravidade do quadro a ponto de preterir a ordem de prioridade clínica da rede pública. Ressalto que a parte requerente poderá dar andamento a cumprimento de sentença caso seu quadro clínico se agrave e se justifique a preterição dos demais pacientes do SUS que aguardam tratamento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que o Réu entregue ao autor o aparelho BPAP, nos termos do relatório médico, observada a ordem de cadastramento e critérios clínicos, garantindo-se, sempre, o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. Intimem-se os destinatários, por oficial de justiça, para providenciarem o cumprimento da presente decisão, com urgência. Caso o Oficial de Justiça opte por cumprir o ato por meio do envio de e-mail e não obtenha resposta do órgão, deverá diligenciar pessoalmente no endereço do destinatário do ato. Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se a presente Decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA. Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação. Caso a parte requerida apresente documentos ou preliminares em sua manifestação, ouça-se a parte autora em cinco dias. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer final. Tudo feito, retornem conclusos para sentença [...]. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do fornecimento imediato do aparelho BPAP, pois o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Nas palavras por ele aviadas, [...] no que concerne à probabilidade do direito, destaca-se que o relatório médico expedido por especialista da rede pública de saúde (Hospital Regional da Asa Norte), datado de 25.8.2022 atesta que: (i) o paciente, nascido em 2.9.1948, é portador de acometimento respiratório, com insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono, além de asma, relacionada à Miastenia Gravis, com retenção de gás carbônico à gasometria; (ii) como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é provável, o paciente deve usar o material: BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreake umidificador aquecido, sob máscara oronasal L, pois o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é provável; (iii) a urgência na concessão do material, haja vista a progressão do quadro respiratório e o caráter não previsível de evolução da doença, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito. O documento de Id. Núm. 137916993 (Documento SEI/GDF n. 95330688, de 12.9.2022), afirma a inviabilidade de previsão do prazo para fornecimento do aparelho ao paciente, pois o estoque do material pretendido encontra-se zerado. Afirma, ainda, que [...] as circunstâncias se mostram suficientes a evidenciar o risco de dano, haja vista que a demora no trâmite do processo sem o amparo da medida liminar permitirá o agravamento do sofrimento físico e psíquico do paciente (hipossuficiente e com grave comprometimento de saúde, sem qualquer previsão de quando obterá o BPAP). Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal “forneça o material: BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreake umidificador aquecido, sob máscara oronasal L, por meio da rede púbica ou particular às expensas do ente público”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença do agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico (pneumologia/medicina do sono), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde do agravante, relacionados à não realização imediata do fornecimento do equipamento (não preenchida a informação “dentro de até dias”). Além disso, o paciente foi cadastrado no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (NAOPME) para recebimento do equipamento em 1o.9.2022. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde informa que: (...) o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado se encontra zerado, não havendo ainda previsão de abastecimento. Destaca ainda, que o paciente já realizou cadastro junto ao referido Núcleo e se encontra em 27o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento do BPAP, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito